Tribunal: STF
Processo: HC 200036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO ACUSADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (2,46G DE CRACK). REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Redigolo Donato, advogado, em benefício de Bruno Germano Jesus de Paiva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 625.130/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fls. 23-26, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso, com recomendação de que, “por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs ns. 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação”.
    Esta a ementa do julgado:
    “1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo. 
    2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
    3-) Penas mantidas. Na primeira fase, foram fixadas no piso. Na segunda etapa, permaneceram nesse patamar, pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não se aplica o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da recidiva. Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. 
    4-) Impossibilidade de redução ou exclusão da sanção pecuniária, por falta de amparo legal, vez que cominada ao tipo penal cumulativamente à pena privativa de liberdade. 
    5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal). 
    6-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
    7-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5)” (fl. 28, e-doc. 2).
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 625.130/SP, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “verifica-se da r. sentença modificada pelo v. acórdão, que restou prequestionada (por embargos declaratórios), condenou o recorrente por tráfico de Drogas, porém a dosimetria penal fora aplicada de forma exacerbada face ao paciente, que frisa-se, é tecnicamente primário, e não se dedica a nenhuma organização criminosa ” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustenta que “o aumento da pena, fixando em seu mínimo, e não levando em consideração o redutor previsto no § 4ª da supracitada Lei, fere o princípio constitucional da proporcionalidade e da correta individualização da pena, bem como contraria a jurisprudência desta Corte ” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “a respeito da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, que não deve ser fixado o regime inicial fechado, mas no regime aberto tendo em conta a pena concreta aplicada, como estabelece o artigo 33 do Estatuto Penal Brasileiro”  (fl. 17, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ANTE O EXPOSTO requer seja conhecida a impetração, e que seja CONHECIDA e CONCEDIDA a ordem de habeas corpus para: 1 – Reconhecer a figura do Tráfico Privilegiado ao paciente; 2 - e no mérito a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a figura do tráfico privilegiado face a quantidade de Drogas, e ainda, a modificação da dosimetria penal, aplicando-se a pena no mínimo legal (§ 4º DO ART. 33), diante de toda fundamentação supra” (fl. 19, doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 625.130/SP. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPOSTA VULNERAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 1º, IV, da Lei 8.137/90.
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.569-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    7. A despeito daquela orientação jurisprudencial, também se tem consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela possibilidade da não aplicação dos requisitos de processamento do habeas corpus quando vislumbrada situação de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia, o que autoriza até mesmo, se for o caso, a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.
    8. Na decisão questionada, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “... a impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na negativa de aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
    Para tanto, sustenta, que ‘[...] Não consta dos autos que o PACIENTE responde a quaisquer tipos de processo, inquérito ou ocorrência policial, sendo absolutamente tecnicamente primário no que tange aos crimes previstos na Lei de Drogas, tendo apenas uma condenação por furto que já vinha cumprindo em condicional’ (fl. 6).
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja aplicada a figura do tráfico privilegiado em face da quantidade de drogas apreendidas (2,46g de crack), com consequente modificação da dosimetria do paciente. 
    O pedido liminar foi indeferido às fls. 58-59. 
    Informações prestadas às fls. 63-64. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 84-86, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado: 
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CABÍVEL NA ESPÉCIE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. 3ª FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT’ (fl. 84). 
    É o breve relatório. 
    Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 
    Para melhor análise das questões aduzidas, colaciono o que dispôs o v. acórdão impugnado sobre a dosimetria da pena do paciente: 
    ‘Na terceira fase, em razão da recidiva, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto, que o recorrente não era principiante, mas, ao contrário, tinha experiência com o comércio proscrito, tanto que foi identificado em denúncia anônima. 
    Ademais, o dispositivo em questão não faz qualquer distinção quanto à natureza da reincidência (se específica ou não) para afastar sua aplicação. Nesse sentido: (...) ‘A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico- legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes’ (STJ, AgRg no HC 468.578/MG - 5ª Turma - Relª. Minª. Laurita Vaz - Julg. 19.2.2019). 
    No mais, incabível a exclusão ou redução da multa, por falta de amparo legal. Trata-se de sanção cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade, certo que eventual impossibilidade de cumprimento deverá ser analisada, em procedimento próprio, pelo Juízo das Execuções’ (fls. 52-53, grifei). 
    Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
    Segundo entendimento desta Corte, o mencionado dispositivo legal tem como objetivo beneficiar, apenas, os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP; Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 20/8/2015). 
    Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento da minorante, tendo em vista o histórico de envolvimento com a traficância (denúncia anônima) e a reincidência ostentada pelo paciente. 
    Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Nesse sentido: (…).
    Quanto ao regime prisional, entendo que o paciente foi beneficiado com a fixação do regime semiaberto, haja vista ostentar reincidência, o que levaria a regime mais gravoso. Entretanto, o regime semiaberto será mantido em observação ao princípio da non reformatio in pejus. 
    Por fim, mantida a pena em patamar acima de 4 anos de reclusão, inviável a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 
    Ante o exposto, não conheço do presente writ” (fls. 2-6, e-doc. 3 – grifos nossos). 
    9. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão da reincidência do acusado, antes condenado pelo crime de furto.
    Consta da sentença condenatória que “não incide a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, visto que o acusado é reincidente”. 
    No julgamento da apelação da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo também manteve o afastamento da minorante por considerar que, “na terceira fase, em razão da recidiva, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto, que o recorrente não era principiante, mas, ao contrário, tinha experiência com o comércio proscrito, tanto que foi identificado em denúncia anônima”. 
    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo de origem nos termos seguintes: “o regime inicial semiaberto também não comporta reparo. Embora reincidente e tenha exposto à venda substância de elevada nocividade à saúde pública (crack), o apelante foi beneficiado com a fixação do regime inicial semiaberto, em vista do ‘quantum’ imposto, não havendo, pois, cogitar-se de maior mitigação, sobretudo diante da necessidade de retribuição, prevenção e ressocialização criminais”. 
    No mesmo sentido, o Relator do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que, “quanto ao regime prisional, entendo que o paciente foi beneficiado com a fixação do regime semiaberto, haja vista ostentar reincidência, o que levaria a regime mais gravoso. Entretanto, o regime semiaberto será mantido em observação ao princípio da non reformatio in pejus”. 
    11. Assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação de regime inicial mais brando que aquele fixado.
    Apesar da reincidência do acusado, tem-se reduzida quantidade de droga com ele apreendida – 2,46g de crack (peso líquido) -, sendo a condenação anterior do paciente por crime de furto ocorrido em 2014, tendo sido, naquele caso, a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos (fl. 19-22). 
    Na espécie vertente, apesar de a conduta do paciente amoldar-se à tipicidade formal, subjetiva e material, visto que as pedras de crack eram confessadamente destinadas ao comércio, a pequena quantidade de droga deve ser considerada na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
    12. Controvertem doutrina e jurisprudência sobre a aplicação do princípio da insignificância em casos de crimes que atingem bens jurídicos difusos e coletivos.
    Parte da doutrina acolhe a tese de que algumas características da lesão a bens difusos e coletivos, como a pluralidade de vítimas, por exemplo, seria suficiente para demonstrar a gravidade da conduta, afastando a incidência do crime de bagatela a tais delitos.
    Em relação ao crime de tráfico de drogas, vem prevalecendo neste Supremo Tribunal a tese de impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância (HC n. 96.684/MS, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2010; HC n. 88.820/BA, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 19.12.2006 e HC n. 141.500, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.2.2019; HC n. 185.681 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2020).
    13. No habeas corpus n. 123.533, este Supremo Tribunal, pelo Tribunal Pleno, reafirmou a necessidade de análise das circunstâncias individuais para incidência ou não do princípio da insignificância, firmando a tese que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. No mesmo julgamento, fixou-se a tese de que “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade” (Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2016 – grifos nossos). 
    No precedente mencionado, o Ministro Teori Zavascki, embora afastando a incidência do princípio da insignificância ao caso concreto, pontuou a respeito do regime inicial de cumprimento da pena:
    “(...) 10. ... Se é certo que não há como equalizar, para fins de tipificação penal, o primário com o reincidente, parece não haver dúvida, particularmente nessa especial situação de insignificância, de que se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal. Por isso é que deve ganhar especial destaque o exame dos requisitos do art. 59 do Código Penal (art. 33, § 3º, do CP), como pressuposto natural para uma interpretação abrangente que privilegie o princípio da proporção entre a conduta e a penalidade necessária. A compreensão da espécie demanda uma leitura em perspectiva, tendo presente a regra geral de proporcionalidade, compatível com a natureza e repercussão do delito. É indispensável, todavia, que a avaliação se dê caso a caso, até porque a pura e simples uniformização de tratamento não encontra justificativa na eleição de um padrão onde a homogeneidade não existe, até pelas dimensões territoriais do país, que oferecem realidades sociais, econômicas e culturais heterogêneas e inteiramente diferenciadas. Acertada, assim, a orientação do STJ relativamente a réus reincidentes com penas inferiores a 4 anos, a quem aquela Corte têm deferido o regime semiaberto, subordinando assim uma interpretação literal da lei a uma necessária adequação ao princípio constitucional da devida individualização da pena.
    11. Mutatis mutandis, o mesmo deve acontecer neste caso em especial:
    (a) trata-se de conduta de pequena significação e de virtual insignificância, apenas admitida a tipicidade em razão da reincidência; e
    (b) no capítulo da dosimetria, há registro expresso de que todas circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, razão por que a pena base alcançou o mínimo legal. Assim, verificadas as circunstâncias erigidas pelo STF em situação de virtual insignificância e sendo o caso de atendimento dos vetores subjetivos do art. 59 do Código Penal, é de se reconhecer, apesar da reincidência, o cabimento do regime aberto por aplicação do mesmo padrão de interpretação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça”.
    14. Na espécie vertente, a pena do paciente foi fixada no mínimo legal, sendo afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 unicamente em razão da reincidência do paciente:
    (...) A ação penal é procedente. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudos de constatação (fls. 22/24), laudo químico-toxicológico (fls. 64/66), além dos depoimentos colhidos. Interrogado, o réu confessou a prática delitiva, justificando que estava passando por dificuldades financeiras e decidiu realizar o tráfico para se sustentar. Sua confissão encontra-se devidamente corroborada pelo restante da prova colhida. De fato, ambos os policiais ouvidos confirmaram a apreensão da droga em poder do acusado, oportunidade em que ele confessou que o mesmo se destinava ao comércio ilegal. Assim, entendo que a prática do tráfico restou devidamente delineada. Por fim, não incide a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, visto que o acusado é reincidente. Passo a dosar as penas. As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a reincidência (fls. 50/51) e a confissão, circunstâncias essas que ficam compensadas. Torno essa pena definitiva por inexistirem outras circunstâncias modificadoras. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando a quantidade de pena, bem como a reincidência. Poderá apelar em liberdade. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno BRUNO GERMANO JESUS DE PAIVA às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. sendo cada um deles no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06” (fl. 23-26, e-doc. 2 – grifos nossos).
    Assim, mesmo havendo óbice à incidência do princípio da insignificância e ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tem-se que: a) a reincidência do paciente não é específica; b) a quantidade de droga apreendida é reduzida (2,46g de crack); c) todas as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado.
    Esse contexto estabelece seja adotado o fundamento jurídico válido com o abrandamento do regime inicial em favor do réu, para melhor adequá-lo aos vetores do art. 59 do Código Penal, afigurando-se o regime aberto adequado e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade arbitrada.
    Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Américo Brasiliense/SP para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias ao seu integral cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora